Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-33.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001889-33.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.735.426/0001-96 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO DIVERGENTE DO ANUNCIADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por empresa administradora de plataforma de e-commerce contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a solidariamente à restituição de valores pagos por consumidor devido à entrega de produto divergente do anunciado e adquirido em sua plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; e (
ii
) determinar se há responsabilidade solidária da apelante em relação aos danos sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, abrangendo inclusive plataformas de e-commerce que intermedeiam transações (
arts
. 18, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC).

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara plataformas de e-commerce a fornecedores, atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios de produtos ou serviços ofertados por meio de suas estruturas tecnológicas.

5.
No caso concreto, a apelante atuou além de mera intermediadora, viabilizando a comercialização, entrega e processamento de pagamento do produto, sem oferecer mecanismos eficazes de solução para o problema relatado pelo consumidor.

6.
O direito de arrependimento do consumidor foi devidamente exercido dentro do prazo legal (art. 49 do CDC), configurando descumprimento do dever de garantia por parte da apelante e da vendedora.

7.
Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a apelante integra a relação de consumo, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A plataforma de e-commerce responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
2.
A responsabilidade solidária abrange todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo intermediadores digitais, que assumem posição equiparada a fornecedores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
7o, parágrafo
único; 18; 25, §1o; e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2067181/PR, rel. Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
15/8/2023; TJ/MT, apelação 1005044-93.2020.8.11.0003, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho,
DJe
19/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.
, contra
a
sentença
(Id.
247158683 – fls. 1/6
),
proferida nos autos
da
a
ção
de indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada
por
DINÂMICA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
.
contra si e
LUIZ FERNANDO GONÇALVES MEDOLAGO EIRELI (LM INFORMÁTICA),
que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
para condenar solidariamente as requeridas a restituir na forma simples a quantia de R$ 3.499,00 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais), relativo
a
divergência do produto adquirido e o que foi entregue ao consumidor.

Em suas razões recursais,
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
. (Id. 247158684), alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que “
já restou provado que o objeto social da apelante não se coaduna com a comercialização de produtos, sendo
esta
de responsabilidade do vendedor, real proprietário do produto e quem recebe pelo valor das vendas
”, razão pela qual não integra a cadeia de consumo.

No mérito, afirma que “
não é responsável pela venda dos produtos expostos por terceiros vendedores
”, sendo o vendedor a única parte responsável que, inclusive, foi quem recebeu o pagamento pelo produto.

Assevera que
a proteção de restituição de valores pagos oferecida ao consumidor é facultativa e voluntária, porém é necessário cumprir os requisitos e prazos estabelecidos pela plataforma e, no caso, o consumidor apresentou a reclamação após o prazo de
7
(sete) dias corrido
s,
a partir da entrega do produto, inviabilizando assim qualquer intervenção de sua parte.

Assegura que a comunicação noticiada datada de 27/12/2022 foi feita diretamente com o vendedor e não com a Plataforma, não havendo falar em ato ilícito ou nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da apelante que enseje ressarcimento da apelada.

Afiança que, “
a plataforma não possui responsabilidade direta pela transação comercial entre o comprador e o vendedor, limitando-se a facilitar a interação entre as partes, assim, qualquer condenação solidária das requeridas quanto à restituiç
ão dos valores pagos pelo produto adquirido é indevida e carece de fundamento jurídico
”.

Requer o
acolhimento da preliminar para que seja declarada sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação originária, subsidiariamente, seja dado
provimento do recurso
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela.

Contrarrazões de
DINÂMICA MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA
.
(Id. 247158688 – fls. 1/7) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
o preparo foi devidamente recolhido
(I
d
.
247347672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante
Mercado Livre Atividades de Internet Ltda
.,
é certo que
sua posição no mercado de consumo não pode ser dissociada da cadeia de fornecimento estabelecida
no caso concreto
, uma vez que
atuou como fornecedor de serviços e responsável pela intermediação e oferta do produto
.

Nos termos do art
igo
18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fornecedores de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. A redação do dispositivo é clara ao incluir todos os integrantes da cadeia de fornecimento no rol de responsáveis, abrangendo não apenas o fabricante ou vendedor direto, mas também aqueles que intermedeiam ou facilitam a transação comercial, como plataformas de e-commerce.

Conforme
o entendimento jurisprudencial,
a plataforma que intermedeia a comercialização de produtos entre consumidores e terceiros fornecedores é equiparada ao fornecedor final, integrando a cadeia de fornecimento. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu
:

"
O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao
veicular ofertas
de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na ‘disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços
.’
(
STJ, Terceira Turma,
REsp

2067181/PR
,
relatora
Min
istra Nancy
Andrighi
,
DJe

15/8/2023)
.

No presente caso, o Mercado Livre não se limitou a oferecer uma plataforma passiva de contato entre comprador e vendedor, mas participou ativamente da transação ao viabilizar a comercialização, a entrega e o processamento do pagamento do produto. Além disso, a ausência de mecanismos eficazes para a solução do problema relatado pela parte consumidora reforça o descumprimento do dever de garantia e suporte, próprio da relação de consumo.

Por fim, a alegação de que a responsabilidade pelo dano seria exclusiva da co
r
ré
LM Informática
não prospera, pois, em uma relação consumerista, a solidariedade prevista no CDC permite que o consumidor direcione sua pretensão contra qualquer integrante da cadeia de fornecimento, conforme preceitua o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC.

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que este integra, inequivocamente, a relação de consumo subjacente à demanda.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata
de recurso de apelação interposto por
Mercado Livre Atividades de Internet Ltda.
contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Dinâmica Máquinas
Agrícolas Ltda.

A sentença reconheceu a responsabilidade so
lidária entre a apelante e a cor
ré
LM Informática
, determinando a devolução do valor pago pelo produto
, na forma simples, no total de
R$ 3.499,00 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais)
, em razão de falha na prestação de serviços consistente na entrega de produto divergente da compra realizada pelo consumidor, na plataforma da apelante.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
A Requerida Mercado
Livre, alega preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, sob argumento que apenas participou da relação jurídica como intermediária da negociação.

[...]

Contudo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é parte legítima a figurar na demanda, pois se trata de bem adquirido em sua plataforma de vendas, sendo solidária junto à loja vendedora do produto.

[...]

No caso em tela, a Requerente adquiriu um notebook da marca DELL, modelo Latitude 5420, cor cinza, com processador Intel Core I5, da Requerida LM INFORMÁTICA, por intermédio do Mercado Livre, pelo valor de R$ 3.499,00 (
três mil, quatrocentos e noventa e
nove reais).

A situação fática é incontroversa quanto à compra do notebook e ao recebimento de um produto. A controvérsia reside na alegada falha no fornecimento do produto pelas Requeridas, que enviaram um item diverso do contratado.

A Requerida, apesar dos argumentos apresentados na contestação, não apresentou provas suficientes para justificar a falha apontada na inicial, devendo prevalecer
as
alegações da Requerente, especialmente em razão da inversão do ônus da prova, conforme o § 3o do artigo 14 do CDC.

[...]

A análise dos autos revela que a nota fiscal da compra foi emitida em 16/12/2022 e que o produto foi entregue em 26/12/2022, sendo notificada a divergência entre o produto comprado e o recebido à Requerida no dia 27/12/2022, conforme ID 122249754.

A comunicação do problema à Requerida foi realizada pela Requerente no dia 27/12/2022, via contato telefônico, conforme
comprovado nos autos e corroborado pela contestação, ID 128528559, dentro do prazo de
7
(sete) dias.

O artigo 49 do CDC estabelece que, em contratos celebrados fora do estabelecimento comercial do fornecedor, o consumidor tem o direito de desistir da compra em até
7
(sete) dias, contados a partir da assinatura do contrato ou do recebimento da mercadoria.

[...]

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar solidariamente as Requeridas a restituir na forma simples a quantia de
R$ 3.499,00 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais), corrigido
monetariamente pelo índice INPC, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso, restando determinado à entrega do produto adquirido em sua posse as Requeridas.

Em razão da sucumbência, condeno solidariamente as Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação.
[
...]”
(Id. 247158682 – fls. 6).

Consta nos
autos
a comprovação de que a
apelada adquiriu um notebook
Dell Latitude 5420
por meio da plataforma da apelante e recebeu um produto diverso
do que adquiriu
e possivelmente falsificado
(Id. 247157221 – fls. 6)
, evidência que se mostra suficiente para configurar a falha na prestação do serviço.

O argumento de que a reclamação dentro dos sete (7) dias foi feita diretamente à empresa vendedora do produto e não na plataforma não prospera, uma vez que consta nos autos que o consumidor
, ao
constata
r
se tratar de mercadoria
diversa da adquirida
,

realizou a devolução do notebook
3
(três) dias
após a chegada da mercadoria, gerando o código de devolução na plataforma do site da apelante (Id. 247157220 – fls. 5).

Com efeito, a
nota fiscal
(Id. 247157222)
e os registros de comunicação com a LM Informática
(Id. 247157221 – fls. 9)
demonstram
que a apelada gerou o código de devolução da mercadoria pelo ocorrido na plataforma do MercadoLivre.com,
ainda, que a apelada tentou resolver a questão sem sucesso, restando configurado o descaso das rés.

Ademais, o direito à devolução do produto diverso do adquirido,
previsto no art. 49 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
foi devidamente exercido dentro do prazo legal, mas não respeitado pela
LM Informática
e tampouco facilitado pela plataforma apelante
, e os artigos 7o, parágrafo único e 34 do CDC deixam clara a responsabilidade da apelante no caso concreto:

“
Art. 7° Os direitos previstos
neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 34.
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”
.

Deveras, não se pode descurar do
dever de segurança nas transações
realizadas nas plataformas digitais que
recai sobre
a apelante,
que falh
ou
ao não adotar medidas preventivas eficazes para evitar as transações fraudulentas, o que reforça a legitimidade de sua inclusão no polo passivo da ação.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DE PARTE DA PLATAFORMA DIGITAL PELOS DANOS CAUSADOS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE, RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os tribunais pátrios
, têm
adotado o entendimento de que há uma relação de consumo entre os usuários e as plataformas, de modo que “
o fornecedor de produtos e serviços deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, conforme o artigo 14 do Código Defesa do Consumidor
. Nesse sentido, é possível a indenização pela plataforma digital nos casos em que há uma má prestação de serviço
ou, até mesmo, uma falha no sistema que possibilite a aplicação do
golpe
.
[...]
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1005044-93.2020.8.11.0003,
relatora Desembargadora
N
ilza Maria Possas de Carvalho
,
D
je
19/12/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VALORES DA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDAMENTE UTILIZADOS EM COMPRAS/SAQUES POR TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviço, ostenta legitimidade passiva para figurar na demanda ajuizada pela autora, ainda que não tenha sido a praticante da fraude contra a conta da apelada, uma vez que o risco decorre de sua atividade e deve ser por ela suportado.

Considerando ser incontroversa a fraude perpetrada por terceiro junto à plataforma da empresa de e-commerce e, não tendo
a requerida tomado as devidas
precauções a fim de evitar tal fraude e que implicou em prejuízos financeiros à parte autora, com subtração de valores de forma indevida, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da requerida (art. 14 do CDC), que decorre do risco da atividade.

[
...]”
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,
apelação

1000590-73.2022.8.11.0044,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
10/04/2023)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VENDA DE NOTEBOOK PELO SITE MERCADOLIVRE – FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR – CULPA CONCORRENTE - REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
DESDE A OCORRÊNCIA DO FATO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Nas atividades de compra e venda de produtos através da internet, há culpa concorrente das partes pela frustração de transação comercial feita pela internet, considerando-se que houve negligência do consumidor que não se certificou do pagamento realizado pelo sistema "Mercado Pago", quando optou por essa modalidade de operação e,
de outro lado, a Mercado Livre contribuiu para a ocorrência da fraude, porque possibilitou a terceiro fraudador se utilizar da sua plataforma, possivelmente se cadastrando com dados falsos, para alcançar o vendedor/consumidor e perpetrar a fraude
2. O transtorno decorrente de descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais
”
.

(
TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação
0010787-82.2012.8.11.0003,
relator Desembargador
J
oão Ferreira Filho
,
D
je
17/11/2014)
.

Embora seja compreensível que o controle integral de todos os produtos disponibilizados por terceiros vendedores seja um desafio operacional, tal limitação não exime a apelante de sua responsabilidade.
É
necessário que sejam adotadas políticas claras e efi
cazes para garantir a
segurança e confiabilidade que oferece aos consumidores.

Ao permitir que produtos
possivelmente
falsificados ou divergentes sejam vendidos em seu
marketplace
, sem mecanismos de controle adequados, a apelante contribui para o risco e prejuízo experimentado pelo consumidor, comprometendo o equilíbrio da relação de consumo.

A ausência de tais mecanismos, como constatado no caso em tela, revela descaso com os direitos dos consumidores e reforça a solidariedade
quanto
à
responsabilidade
da apelante pelos danos causados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Mercado Livre Atividades de Internet Ltda.,
mantendo
-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em
consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024